Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL YAMASSAKI MOTA - CPF: 019.013.661-89 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA - CNPJ: 29.346.301/0001-53 (APELANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA - CNPJ: 29.346.301/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL YAMASSAKI MOTA - CPF: 019.013.661-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INGESTÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – ACORDO CELEBRADO POR APENAS UM DOS RÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU - PREVISÃO DO ART. 844, § 3o DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROPOSTO POR RAFAEL YAMASSAKI MOTA - DESPROVIDO – RECURSO PROPOSTO POR WEISS & NAKAYAMA LTDA - PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Tratando-se de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, responde o fabricante e comerciante de forma solidária.

II - Em razão do caráter solidário da obrigação, o acordo celebrado por um dos réus deve alcançar a todos os devedores solidários, nos termos do artigo 844, § 3o, do Código Civil.

III - Tendo em vista que Juiz de piso estendeu os efeitos do acordo ao réu remanescente, bem como tendo em vista que o item 03 do supracitado acordo estipula que cada parte arcará com os honorários de seus patronos (id. 117437539 - Pág. 1), necessário o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, imposta na origem à farmácia WEISS & NAKAYAMA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1003664-06.2018.8.11.0003, proposta por RAFAEL YAMASSAKI MOTA, em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA.

Na origem, a parte autora que adquirido uma pastilha efervescente denominado VITAMED C, junto à farmácia WEISS & NAKAYAMA LTDA, e fabricada pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Afirmou que ao ingerir as partilhas passu mal, sentindo fortes dores de estomago, tontura e vômito.

Que levou o produto em outra farmácia, sendo informado pelo farmacêutico que afirmou que o produto estaria com o aspecto de podre, toda quebradiça e sem condições de consumo.

Que precisou de assistência hospitalar, momento em foi medicado para reconstrução da sua flora intestinal.

Com tais considerações, requereu a condenação solidarias do comerciante e do fabricante do produto ao pagamento de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contestação.

Ato seguinte, o autor formulou acordo com a empresa fabricante da pastilha efervescente para pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O mesmo acordo requereu a continuação da ação em relação ao correu remanescente.

O Juiz de piso homologou o acordo, bem como determinou a continuação da ação com relação ao correu WEISS & NAKAYAMA LTDA.

“Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre autor e segundo requerido LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA (ID

34475875), através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito tão somente em relação ao demandado LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do acordo em comento.

Proceda-se com a exclusão do requerido LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA do polo passivo da demanda e demais retificações de praxe.”.

Inconformada com a sentença homologatória, a farmácia WEISS & NAKAYAMA LTDA apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que a indenização do suposto vício no produto já correspondeu á expectativa da parte embargada.

Após analise dos autos, o juiz de piso reformou a sentença reconhecendo o aproveitamento do acordo pela réu subsistente:

'No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que a presente lide deve ser extinta, sem resolução de mérito, considerando que restou incontroverso nos autos que a pretensão veiculada na demanda foi objeto de transação nos presentes autos (ID. 34475875[1] e 35098203).

(...)

Iluminado por tais orientações pretorianas e, considerando o que consta dos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso

VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, cancelo a audiência aprazada nos autos.

Em virtude do resultado processual encimado e atento ao princípio da causalidade, condeno a demandada WEISS & NAKAYAMA LTDA no pagamento das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o e § 10o, do CPC.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO.

Apelação apresentada pela empresa WEISS & NAKAYAMA LTDA aduzindo que; (i) apenas comercializou o produto; (ii) que não é responsável pela sua produção, razão pela qual entende que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (iii) no mérito, ) questiona a sua condenação ao pagamento de honorários, (iv) por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios.

Apelação proposta por RAFAEL YAMASSAKI MOTA aduzindo que; (i) que o Juiz de piso erroneamente acolheu os embargos de declaração estendo os efeitos do acordo ao réu subsistente; (ii) que o acordo realizado com uma das partes Requeridas, não gera extinção do processo em face da outra Requerida; (iii) por tais argumentos, requereu a anulação da sentença quanto a extensão do acordo.

Contrarrazões pugnando respectivamente pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA FARMACIA WEISS & NAKAYAMA LTDA

WEISS & NAKAYAMA LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva diante da identificação do fabricante.

Todavia, a preliminar deve ser afastada. Friso que o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS - VEÍCULO ZERO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS - CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. O fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto. Por conseguinte, os dois ou qualquer um deles têm legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, quando o pedido mediato é o defeito do produto. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.” (Agravo de Instrumento-Cv AI 10625140116322003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 23/08/2019).

Assim, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva levantada, que a farmácia apelante possui responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, por integrar a cadeia de consumo.

II - MÉRITO

Inicialmente, esclareço que as matérias Recursais são correlatas, razão pela qual a analisa-las em conjunto.

Pois bem,

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que o autor fundamenta seu pedido de indenização no art. 18 do CDC, que ampara o consumidor em caso de vício do produto, que assim dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (sem grifos no original).”.

Assim, verifica-se que pretendeu o autor imputar aos réus a responsabilidade solidária em razão do vício de tornou o produto improprio para o consumo.

Ocorre que, conforme se observa dos presentes autos, a parte autora/apelante formulou acordo com apenas um dos corréus para pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e ao final requereu a continuação da ação contra a parte remanescente.

Contudo, a meu sentir, a transação com o um dos réus, a ação de conhecimento deixou de possuir objeto, uma vez que havendo acordo celebrado entre a parte autora e um dos réus solidariamente responsáveis, perfeitamente aplicável ao caso o previsto do art. 844, § 3o do Código Civil, aproveitando-se, assim, a transação para extinguir a dívida também em relação ao co-devedor solidário, senão vejamos:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

Ou seja, homologada a transação, a dívida se extinguiu também em relação à apelante, de modo que a ação nunca deveria ter prosseguido em face de apenas um réu, conforme acima disposto.

Nestes termos, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU. SOLIDARIEDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, responde a instituição financeira e a prestadora de serviço de forma solidária e, assim, havendo acordo entre a parte autora e um dos réus, perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3o do Código Civil, aproveitando a transação para quitação em relação ao co-devedor solidário. APELO DESPROVIDO.UNÂNIME . (APELAÇÃO CÍVEL No 70077810117, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: GELSON ROLIM STOCKER, JULGADO EM 12/07/2018).”

Ainda,

“AÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA NET E EMBRATEL. SENTENÇA PROCEDENTE. ACORDO REALIZADO COM A CORRÉ EMBRATEL

PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CC. A transação judicial celebrada pela autora com duas das devedoras solidárias extingue a dívida em relação aos co-devedores, a teor do art. 844, § 3o, do CC. "Como se trata a espécie de relação de consumo, caracterizada está a responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, na forma do parágrafo único do art. 7o do CDC. Daí que o acordo judicialmente homologado firmado com uma das demandadas, aproveita a outra, e leva à extinção da obrigação, e, por consequência, da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA". (Apelação Cível No 70048360234, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2012). EFEITOS DO ACORDO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, ESTENDIDOS AO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SC - RI: 03010533320148240090 Capital - Norte da Ilha 0301053-33.2014.8.24.0090, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 06/12/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital).”

Assim, outra solução não há, que não a anulação da sentença para excluir a condenação do apelante em danos materiais e morais, em razão do acordo realizado entre um dos devedores solidários e o autor.

Por fim, tendo em vista que Juiz de piso estendeu os efeitos do acordo ao réu remanescente, bem como tendo em vista que o item 03 do supracitado acordo estipula que cada parte arcará com os honorários de seus patronos (id. 117437539 - Pág. 1), necessário o afastamento de tal condenação imposta na origem à farmácia WEISS & NAKAYAMA LTDA.

Por todo o Exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por RAFAEL YAMASSAKI MOTA, e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA, apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como eu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022